Tribunal: TJBA
Processo: 8036344-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036344-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAILON SILVA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS. PROVA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRISÃO DOMICILIAR. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú, que decretou a prisão preventiva do paciente. 2. Busca-se a restituição do status libertatis, sob alegações de negativa de autoria, ausência de porte de arma ou objeto ilícito, autoria atribuída a terceiro, condição de vítima de tentativa de homicídio com necessidade de tratamento médico, primariedade, residência fixa, atividade laborativa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade e desnecessidade da custódia, cabimento de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar por motivo de saúde, nulidade da decisão por suposta falta de fundamentação, base em registros pretéritos sem condenação, gravidade abstrata insuficiente, nulidade da prisão em flagrante por alegada violação de domicílio, desconsideração de provas ilícitas, pedido de distinguishing de precedentes e invocação de princípios constitucionais. 3. Inviável análise da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas, incompatível com a sumariedade da via. 4. Quanto à alegação de ausência de flagrância, não procede. O paciente foi encontrado logo após os fatos, em hospital da cidade de Ibirataia/BA, ferido por disparos de arma de fogo, configurando flagrante impróprio. Conforme boletim de ocorrência, ocorreu um confronto armado na zona rural entre o paciente e outros dois indivíduos, dos quais um fugiu e o outro, também ferido, foi preso. Durante a investigação, apuram-se, em tese, os crimes de roubo majorado e tentativa de homicídio, sendo que a prisão preventiva foi decretada com fundamento expresso na suspeita de tentativa de homicídio, evidenciando a gravidade do caso. 5. Por conseguinte, afasta-se a nulidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio, configurando-se flagrante impróprio nos termos do art. 302, III, do CPP, diante da localização do paciente em hospital imediatamente após os fatos. Além disso, estão ausentes elementos que evidenciem ilicitude na obtenção das provas. 6. Em que pese a alegação defensiva de ausência de elementos acerca da prática do delito de roubo, a decisão judicial que decretou a prisão preventiva fundamentou expressamente a necessidade da custódia cautelar em virtude da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, baseando-se, inclusive, no depoimento do condutor. 7. Estão presentes os requisitos para a prisão preventiva — materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis —, com destaque para a necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Ressalta-se o histórico do paciente, que, supostamente, cometeu o delito em 25/06/2025 enquanto estava em liberdade provisória, concedida em ação penal anterior referente a tráfico de drogas praticado em 08/06/2025, evidenciando o risco concreto de nova infração. 8. Com efeito, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos delitos e do risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar. 9. Noutro vértice, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que antecedentes criminais, reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais em curso são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como no presente caso, em que o magistrado fundamentou a custódia cautelar a partir da ação penal em curso pelo suposto crime de tráfico de drogas, nos autos do processo nº 8001246-79.2025.8.05.0105. 10. Nesse sentido, não é devida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante ausência de comprovação de estado de saúde gravemente debilitado e da inviabilidade de tratamento no estabelecimento prisional, conforme parecer médico constante dos autos. Inaplicabilidade do art. 318-A do CPP em crimes praticados com violência ou grave ameaça. 11. Sob essa perspectiva, ainda que a defesa requeira distinguishing dos precedentes indicados, a ausência de distinção expressa não caracteriza nulidade ou falta de fundamentação, sobretudo por se tratar de precedentes não vinculativos. A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, não configurando nulidade a divergência em relação a julgados persuasivos que, ademais, não se aplicam diretamente ao caso concreto, uma vez que a situação em exame não se enquadra nos precedentes invocados. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8036344-52.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados MARINA BISPO DO CARMO - OAB BA66170-A e GABRIEL BISPO DO CARMO - OAB BA61867-A, em benefício de KAILON SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, na extensão, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5